Tribunal: TJSP
Processo: 2018732-63.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE FICALIZAÇÃO PARA LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – EXERCÍCIOS DE 2007 A 2010 – MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ – Decisão que determinou o processamento do pedido formulado pelo exequente como incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Recurso interposto pelo exequente – Decisão que comporta reforma – Desnecessidade

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE FICALIZAÇÃO PARA LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – EXERCÍCIOS DE 2007 A 2010 – MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ – Decisão que determinou o processamento do pedido formulado pelo exequente como incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Recurso interposto pelo exequente – Decisão que comporta reforma – Desnecessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil de 2015 – Enunciados 53 da ENFAM e 6 do Fórum de Execuções Fiscais da 2a Região (Forexec) – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Recurso provido para que o pedido de inclusão no polo passivo da demanda seja examinado independentemente da instauração de incidente.
Decisão reformada – Recurso provido.